Tribunal: TJDFT
Processo: 0715874-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715874-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CARMINA PEREIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte executada, contra a r. decisão (ID 225735275) proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento de sentença de ações coletivas (processo n. 0718484-59.2024.8.07.0018), acolheu parcialmente a impugnação do DF tão somente para decotar excesso decorrente de erro de metodologia indicado na decisão. Interpostos Embargos de Declaração (ID 227342045) e rejeitados (ID 227643811). A parte agravante (ID 71057984) alega prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, protocolada sob o n. 0723087-35.2024.8.07.0000, tendo em vista a patente transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que originou o título ora executado. Defende que a inexigibilidade do título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Sustenta que na correta interpretação da Constituição Federal conferida pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, foi prestigiado o mandamento constitucional que visa à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos constitucionais e legais, quais sejam, de existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Afirma que a Corte Suprema definiu o Tema 864, segundo o qual “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O direito ao reajuste apenas ocorre quando há o preenchimento dos dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Insta que a tese que assenta que a ausência de dotação orçamentária apenas prorroga a eficácia da norma por 1 ano torna as normas de responsabilidade fiscal letra morta. A solução, além de ser criativa, viola frontalmente legislativa pela nulidade da norma (art. 21, §1o, LRF). Fato é que o Tribunal se apoiou sobre precedente que não se confunde com o que está sendo ora julgado. Não se trata apenas de indisponibilidade jurídica da verba, mas de incapacidade orçamentária. Não houve capacidade nem em 2015 nem em 2016 e nem em 2024. Aduz que a respeitável decisão determina, de forma indevida, que os cálculos a serem elaborados pela Contadoria Judicial utilizem-se da SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros (principal + correção + juros). Defende que já existe uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, interposta pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ADI no 7435/RS, questionando a constitucionalidade da contra o parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução no 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pelo artigo 1o da Resolução no 482, de 19 de dezembro de 2022. É incontornável o posicionamento de que a redação dada ao art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública. Torna-se inegável, nos termos do entendimento fixado pela própria Corte Constitucional, o desrespeito ao princípio da separação dos poderes e a transgressão aos limites de suas atribuições. Esclarece que a Resolução CNJ 303/2019 determina que a Fazenda Pública pague os valores de precatórios com o cômputo de juros sobre juros (anatocismo), ao passo que, na cobrança de seus créditos (tributários ou não), quando há incidência de juros, a sua apuração se dá de forma simples, ferindo assim o princípio da isonomia. Ao final, requer, a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de piso e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória. Ausência de preparo por se tratar de recurso interposto pelo Distrito Federal. É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Apesar do ajuizamento de ação rescisória para a desconstituição do título judicial em execução, no processo n. 0723087-35.2024.8.07.0000, observo que o pedido de tutela antecipada para a suspensão do acórdão foi indeferido pela Relatoria. Por esse motivo, não vejo motivos para a suspensão da presente ação. Quanto ao argumento de violação ao Tema 864 do STJ que trata dos requisitos para a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, observo que a questão foi enfrentada no julgamento da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, já transitada em julgado. Por isso, a revisão do mérito da questão somente é possível por meio da ação rescisória. Por fim, quanto à aplicação da taxa SELIC após a Emenda Constitucional n. 113/21, a decisão recorrida seguiu o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ, de modo que não há que se falar em anatocismo. Cito precedente desta Corte: Acórdão 1899434, 0717929-96.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no PJe: 15/08/2024. Portanto, ante a ausência de probabilidade do direito, deve-se indeferir a tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital